Tribunal: TJMT
Processo: 1004372-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004372-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENAN RODRIGUES COELHO - CPF: 038.111.521-65 (AGRAVADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que rejeitou o pedido ministerial de aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime do apenado, condenado duas vezes por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e uma vez por porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo exige a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal determina que, quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, incidindo sobre o montante total as regras relativas à progressão de regime (art. 111 da LEP).

4.

O artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente ocorre após o cumprimento de 60% da pena unificada.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência deve ser analisada de maneira global na execução penal, incidindo sobre a totalidade da pena e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente (AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

6.

O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa de 60% sobre a pena total unificada, pois a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na integralidade da execução penal.

7.

A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal Estadual reafirma a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade da pena unificada.

2.

A análise da reincidência deve considerar a integralidade da execução penal, não podendo ser fragmentada para cada condenação isoladamente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024; STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do PEP n. 1004372-21.2025.8.11.0000,
que rejeitou o pedido ministerial de aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime de cumprimento da pena
imposta ao reeducando
Renan Rodrigues Coelho
.

Nas razões do agravo (id. 268678271), o órgão ministerial sustenta que o agravado ostenta condenação unificada, sendo reincidente específico em crime equiparado a hediondo, pois foi condenado duas vezes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), além de um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Defende, portanto, que a
fração aplicável para progressão de regime deve ser 3/5 (60%),
conforme o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (id. 268678281).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 268678287).

Em parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do presente recurso de agravo em execução, para o fim de que, reformada a decisão proferida pelo juízo de origem, seja retificada a guia de execução e assim, determinada a observância da fração 3/5 (ou 60%) da pena para fins de progressão de regime, consoante entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME - PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO A HEDIONDO – APLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – VIABILIDADE DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. Em relação aos crimes a que foi condenado, é possível constatar que, à época da segunda condenação por tráfico ilícito de drogas o apenado já ostentava outra condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, evidenciando-se, assim, a condição de reincidência específica em crime equiparado a hediondo. Dessa forma, para fins de progressão do regime carcerário, deve ser aplicada a fração do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais. PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO.”
(id. 271554868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia recursal cinge-se à fração de progressão de regime aplicável ao apenado
Renan Rodrigues Coelho
, condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006) em duas ocasiões distintas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
fixou frações distintas para progressão de regime dentro da pena unificada
, nos autos do PEP n. 0005854-02.2019.8.11.0042, aplicando
2/5 (40%)
à condenação oriunda da Ação Penal n° 0012705-91.2018.8.11.0042

(transitada em julgado em 09/09/2020) e
3/5 (60%)
à condenação subsequente, oriunda da Ação Penal n° 1015359-58.2023.8.11.0042 (fato praticado em 24/09/2023)

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que, à época do primeiro delito, o apenado ostentava a condição de primário, motivo pelo qual não poderia retroativamente sofrer a incidência da fração mais gravosa de 3/5, mesmo após a unificação das penas. No entanto, reconheceu o percentual de 3/5 (60%) para a progressão referente à segunda condenação, pois, no momento da prática do segundo delito, já havia condenação anterior transitada em julgado:

“(...) Ocorre que o processo executivo de pena não se afigura, nos moldes da ação penal, em uma marcha contínua e linear, cujas fases, uma vez superadas, não comportam revisão, e sim, em uma dinâmica que permite ao magistrado a análise e reanálise de situações que comportem a garantia de direitos mais benéficos. Tanto o é que a Lei de Execuções Penais, em seu art. 66, I, aponta que compete ao Juiz da Execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.

Nessa seara de entendimento, a aplicação de entendimentos jurisprudenciais que se afigurem mais favoráveis ao apenado, não violam a coisa julgada, razão pela qual, passo à análise dos pedidos formulados pela defesa.

No tocante à fixação da fração da 3/5 para progressão de regime em relação à totalidade das práticas criminosas cuja natureza comporta a ocorrência de delito hediondo primeiro e hediondo reincidente, de plano, razão não assiste ao Ministério Público.

Mesmo porque, quando da prática do primeiro delito – Guia nº 0012705-91.2018.8.11.0042 – o apenado ostentava a condição de primário, eis que ausente qualquer condenação transitada em julgado em seu nome, tampouco pela ocorrência de crime hediondo.

Não obstante, a mesma sorte não guarda a segunda condenação, eis que, quando da respectiva prática, o penitente já ostenta condenação passada em julgado em relação ao primeiro crime somado ao feito – Guia nº 1015359-58.2023.8.11.0042.

Logo, não há que se falar em uniformização da fração adotada para progressão de regime, tendo em vista que a situação concreta, à época de cada delito, se afigura de forma distinta.

Desta feita, DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial apresentada.”

Dessa forma, o magistrado singular afastou a unificação das frações de progressão de regime, sob o argumento de que a situação jurídica do apenado era distinta em cada uma das condenações.

No entanto,
assiste razão ao Ministério Público
.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP – Lei nº 7.210/1984), quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, formando um novo montante total, sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

Ademais, o artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente poderá progredir de regime após cumprir 60% da pena total unificada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a
reincidência configura uma circunstância de caráter pessoal do condenado
, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência
incida sobre a integralidade da pena em cumprimento
, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada (AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

Oportuno destacar ainda que a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime no artigo 112 da Lei de Execução Penal não estendeu a exigência do cumprimento de 60% da pena aos reincidentes genéricos, mas apenas àqueles que reincidem em crimes hediondos ou equiparados. Diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha a fração mais gravosa para os reincidentes comuns, impõe-se a aplicação do
princípio da analogia in bonam partem
, resultando na adoção do percentual de 40%, conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP para condenados primários por crimes dessa natureza (STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021).

No presente caso, restou evidenciado que o agravado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, uma vez que, após condenação definitiva pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, voltou a delinquir, sendo novamente sentenciado pela mesma infração penal.

Diante desse cenário, e em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperativa a aplicação da fração de
60% (sessenta por cento)
para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incidindo tal percentual sobre o total da pena unificada do apenado.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

O entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal também reforça a tese ministerial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.
02. Na espécie, o
agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.
03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar a retificação da fração a incidir para fins de progressão de regime quanto às penas impostas ao reeducando
Renan Rodrigues Coelho
para o percentual de 60% (3/5).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025